Tribunal: TJDFT
Processo: 0767395-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DO VOO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E PREPARO. RECURSO DESERTO. TEMA 210 DO STF. PRESCRIÇÃO BIENAL. APLICABILIDADE APENAS AOS DANOS MATERIAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. DEVER DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da empresa aérea requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais. Narrou ter adquirido passagens aéreas da requerida para voar de Milão a Salvador, com conexão em Lisboa e o trecho de Salvador a Aracaju seria operado por outra Empresa Aérea. Alegou que houve atraso nos voos de volta nos trechos Milão-Lisboa e Lisboa-Salvador, tendo que aguardar longas horas de atraso enquanto sofria com dores e dificuldade de locomoção, em razão da lesão em sua perna que o obrigou a antecipar seu retorno ao Brasil. Afirmou que tais atrasos fizeram com que perdesse a conexão do voo de Salvador a Aracaju, sendo realocado somente no dia posterior. Sustentou que a ré não providenciou funcionário para o acompanhar com cadeira de rodas no aeroporto de Salvador, tendo que percorrer grandes distâncias de muletas e ainda diligenciando para levar bagagens, em desacordo com o disposto no artigo 5o e § 2o do art. 6o da Resolução no 280/2013 da ANAC. Ajuizou a presente ação para ser ressarcido pelos prejuízos extrapatrimoniais suportados.
3. Recurso do autor: O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No presente caso, o autor interpôs o recurso de ID 52044369 desacompanhado do preparo e não constou pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Portanto, diante da ausência dos pressupostos recursais, não conhecido o recurso da parte autora, ante a deserção. Recurso não conhecido. Recurso do réu: Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 52044359 e 52044360). Foram ofertadas contrarrazões (ID 52044370).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da ocorrência da prescrição, referente à legitimidade passiva da Empresa Aérea, quanto à aplicação das normas consumeristas, quanto à incidência de dano moral indenizável e acerca do valor fixado.
5. Em suas razões recursais, a Companhia Aérea arguiu a prescrição quanto ao pedido de condenação a título de dano moral, em razão do transcurso do prazo de dois anos previsto na Convenção de Montreal, aplicável ao caso, conforme tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal; tratando-se de transporte aéreo internacional, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, devendo incidir as Convenções de Varsóvia e Montreal e a ilegitimidade passiva, em relação ao trecho de Salvador a Aracaju, posto que operado por Empresa Aérea parceira. Alegou excludente de responsabilidade civil, uma vez que os atrasos nos voos ocorreram em razão de restrições no aeroporto destino e por chegada atrasada de outra aeronave de outra companhia, fato alheio a vontade da Companhia. Aduziu que diante do atraso nos voos, forneceu o devido auxílio e informação ao recorrido. Sustentou que o recorrido não fez prova mínima acerca dos alegados danos morais que afirmou ter sofrido. Requereu o reconhecimento da prescrição para os danos morais, ou que fosse afastada a condenação em razão de sua não comprovação e, subsidiariamente, pugnou pela redução do quantum arbitrado. .
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.331, sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor" (Tema 210 - RE 636331/RJ, Ministro Gilmar Mendes, Plenário, maioria, data do julgamento: 25/5/2017). Neste julgamento o Supremo Tribunal definiu que os limites previstos nos tratados internacionais dizem respeito apenas ao pedido de indenização por danos materiais não se aplicando ao pedido de indenização por danos morais.
7. No presente caso, a controvérsia recursal versa sobre a ocorrência de danos morais, aplicando-se, portanto, o previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor e, tendo em vista que os fatos ocorreram em janeiro de 2020 e a ação foi proposta em 22/12/2022, dentro do prazo quinquenal, não há que se falar em prescrição. Prejudicial de mérito rejeitada.
8. Neste quadro, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, o que não ocorreu na hipótese.
9. Legitimidade passiva da recorrente. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real, bastando a mera afirmação de existência de vínculo obrigacional. Na espécie, o documento de ID 52044133 - Pág. 1 demonstra o vínculo obrigacional da recorrente, posto que os bilhetes aéreos foram adquiridos com a requerida, em que pese o último trecho seria operado por companhia parceira. Preliminar rejeitada.
10. É incontroverso nos autos que houve atraso nos voos de nos trechos Milão-Lisboa e Lisboa-Salvador. A ocorrência de “restrições no aeroporto destino e por chegada atrasada de outra aeronave de outra companhia”, problemas operacionais estes que não foram devidamente esclarecidos e demonstrados pela Companhia Aérea, não podem ser considerados eventos imprevisíveis aptos a afastar o nexo causal e o dever de indenizar, caracterizando fortuito interno.
11. No caso em exame, segundo afirmado pelo autor e não impugnado pela ré, em decorrência dos atrasos dos voos anteriores, quando chegou ao portão de embarque para o voo de destino a Aracaju, a aeronave já se encontrava de portas fechadas e não pode embarcar, sendo realocado para um voo que demandaria uma espera de 24h.
12. O inadimplemento contratual isoladamente não configura fato ensejador de indenização por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ. Entretanto, a situação descrita acima, aliada ao fato da Companhia Aérea não ter prestado a necessária assistência para locomoção do recorrido - que estava com a mobilidade comprometida em razão de uma lesão em sua perna -, até a porta de embarque para o voo com destino a Aracaju, representam falha na prestação de serviço da qual decorreu inegável desgaste físico e emocional ao autor, circunstâncias que ultrapassam o simples dissabor, evidenciando a ocorrência do abalo moral a ser indenizado.
13. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
14. Recurso do autor não conhecido. Recurso do réu: Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.
15. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.